Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701498-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA CRISTINA DIVINA DE SOUZA DA LUZ MAXIMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova a transferência e internação em leito de unidade de tratamento intensivo (uti) - que atenda as suas necessidades. Nos autos de origem 0741025-58.2025.8.07.0016, no ID 235677315, a Defensoria Pública informa que "conforme relatório médico apresentado na ID 235655575, foi comunicada que houve a internação em leito hospitalar. O interesse perseguido pela parte autora por meio deste processo foi atingido, no curso do processo". Diante do exposto, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre a informação de internação em leito hospitalar e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA